Tribunal: TJMT
Processo: 1016517-12.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016517-12.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Propriedade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO - CPF: 027.467.141-75 (ADVOGADO), RAI BOLZAN RAUBER - CPF: 047.285.931-50 (AGRAVANTE), IVO ANTONIO FACCIN - CPF: 523.512.979-20 (AGRAVADO), NEI LIESENFELD RAUBER - CPF: 570.027.201-63 (TERCEIRO INTERESSADO), JACKSON SOKOLOVSKI ALVES - CPF: 017.901.911-22 (ADVOGADO), BARBARA KAROLINI PALAVISSINI SOKOLOVSKI - CPF: 045.793.631-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE:

RAI BOLZAN RAUBER

AGRAVADO:
IVO ANTONIO FACCIN

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. TUTELA DE URGÊNCIA.
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. REJEIÇÃO.

INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL RURAL. INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. PRESERVAÇÃO DA UTILIDADE DA PROVA. PROPRIEDADE FORMAL RELATIVIZADA.
DECISÃO MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Raí Bolzan Rauber contra decisão proferida na Ação de Produção Antecipada de Provas, que deferiu tutela de urgência para determinar a indisponibilidade do imóvel rural denominado Fazenda São Luiz, com 1.851,9026
ha
, no Município de Marcelândia/MT, matrícula nº 4.002.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o juízo da Comarca de Cláudia é territorialmente competente para conhecer da ação de produção antecipada de provas; e (
ii
) saber se estão presentes os requisitos legais para a imposição da medida de indisponibilidade do imóvel, tendo em vista a alegação de ausência de vínculo entre o agravante e o devedor apontado na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de incompetência territorial não foi previamente apreciada pelo juízo de origem, inviabilizando sua análise originária em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

4. A existência de indícios concretos de simulação de negócio jurídico e tentativa de blindagem patrimonial, com recente transferência do bem a parente próximo do devedor sem justificativa financeira idônea, justifica a medida cautelar de indisponibilidade.

5. A presunção de legitimidade do registro imobiliário pode ser relativizada em casos de indício de fraude, nos termos do art. 792 do CPC.

6. A indisponibilidade não impede a posse, o uso ou a exploração econômica do imóvel, restringindo-se apenas à sua alienação, não havendo prova de prejuízo efetivo.

7. O agravante figura formalmente no polo passivo da ação originária, sendo parte legítima e submetido à jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A alegação de incompetência territorial, quando não submetida ao juízo de origem, não pode ser conhecida diretamente em grau recursal.

2. É legítima a decretação de indisponibilidade de bem imóvel formalmente registrado em nome de terceiro, diante de indícios consistentes de simulação ou ocultação patrimonial para frustrar direitos de credores.

3. A tutela de urgência cautelar pode ser concedida em ação de produção antecipada de provas, desde que atendidos os requisitos do art. 300 do CPC e haja risco concreto à efetividade da prova ou do resultado útil do processo."

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
RAÍ BOLZAN RAUBER
contra decisão (ID. 185998481
autos de processo n. 1000155-20.2025.8.11.0101) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, nos autos da Ação de Produção Antecipada de Provas, ajuizada por IVO ANTÔNIO FACCIN, que deferiu parcialmente pedido de tutela de urgência para determinar a indisponibilidade do imóvel rural denominado Fazenda São Luiz, situado no município de Marcelândia/MT, matriculado sob o nº 4.002 no SRI local, nos seguintes termos:

“
(...)
Por outro lado, é sabido que a indisponibilidade de bens deve ser determinada com base em provas concretas que indiquem risco de dissipação do patrimônio ou fraude à execução. No presente caso, neste momento, existem elementos suficientes para justificar a adoção de tal medida cautelar, especialmente por se tratar de ação de produção antecipada de provas, a qual tem por objetivo obter provas de que o bem imóvel em questão
esta
sendo ocultado com o fim de fraudar credores. Desse modo, ficando comprovada a sua ocultação, o pedido de indisponibilidade do imóvel, irá garantir ao autor/credor a satisfação de seu crédito em eventual processo de execução, além de preservar o bem contra eventuais interessados em sua aquisição.

Assim, a averbação de indisponibilidade do imóvel se mostra adequada neste momento processual.

Diante do exposto, defiro em parte o pedido de tutela de urgência apenas para determinar a indisponibilidade do bem imóvel denominado Fazenda São Luiz com área total de 1.851,9026 ha, situada o Município de Marcelândia/MT, matrícula n° 4.002 do SRI do Município de Marcelândia/MT.

Expeça-se ofício ao SRI competente para dar cumprimento
a
esta decisão no prazo de 05 (cinco) dias.

(...)
”

Nas
razões recursais,
o

a
gravante
,
RAI BOLZAN RAUBER

invoca os
seguintes
questionamento
s fático-jurídicos
:

O Agravante argui, preliminarmente, a incompetência territorial do Juízo da Comarca de Cláudia, sustentando que, nos termos dos
arts
. 47, §2º e 53, II do CPC, ações que versem sobre direito real devem ser propostas no foro da situação da coisa, sendo o imóvel localizado em Marcelândia/MT, enquanto o Agravante é domiciliado em Sinop/MT, e o suposto devedor, Nei Rauber, em Alta Floresta/MT. Alega ainda que a escolha da comarca de Cláudia representa violação à boa-fé processual.

D
efende que a decisão agravada se baseou em suposições, sem demonstração concreta de fraude ou ocultação patrimonial, e que a medida de indisponibilidade viola seu direito de propriedade.

Sustenta ser o único e legítimo proprietário do imóvel, apresentando documentos como matrícula, escritura pública, CAR, CCIR, ITBI e declaração de imposto de renda, todos em seu nome.

Alega que não possui relação jurídica com o agravado e que sequer é parte na ação originária, o que reforçaria a nulidade da decisão por ausência de contraditório.

Argumenta, ainda, que a natureza da ação de produção antecipada de provas não comporta medidas constritivas como a deferida, e que não há qualquer indício de simulação ou fraude apto a justificar tal constrição.

O pedido recursal liminar, para que fosse atribuído efeito suspensivo à decisão vergastada,
foi
in
deferido, conforme ID nº
288972356
.

A
parte
agravada, por sua vez, apresenta contraminuta
(ID
300403393
)
na qual rebate as alegações da
parte

agravante e defende a
inexistência de fundamento jurídico para retratação.

Após,
o
agrava
nte
,
interpôs
agravo interno
(
ID 2
94904876
)
,
ainda pendente de análise
, na qual questiona e defende a revogação do efeito suspensivo concedido.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria.

Recurso tempestivo e preparo recolhido, nos termos da certidão de ID
nº
288550353
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE:

RAI BOLZAN RAUBER

AGRAVADO:
IVO ANTONIO FACCIN

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal
.

D
a ausência de constituição regular de mora. D
o
suposto
desfazimento
da transação comercial

e
devolução do equipamento
dos bens objetos de busca e apreensão.

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

C
onforme relatado
anteriormente
,
trata-se
de Agravo de Instrumento interposto por Raí Bolzan Rauber contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, nos autos da ação de produção antecipada de prova ajuizada por Ivo Antônio Faccin, que deferiu parcialmente o pedido liminar, determinando a indisponibilidade do imóvel rural denominado Fazenda São Luiz, com área de 1.851,9026 ha, situado no Município de Marcelândia/MT, matrícula nº 4.002 do SRI local.

A parte agravante alega, em síntese, que a decisão foi proferida sem fundamento técnico-jurídico adequado e sem prévia oitiva, atingindo indevidamente o patrimônio de terceiro estranho à lide. Sustenta que o imóvel é de sua propriedade exclusiva, devidamente registrada e comprovada por documentos oficiais e declaração de imposto de renda, não havendo qualquer vínculo jurídico com o suposto devedor, Nei
Liesenfeld
Rauber. Alega ainda nulidade por incompetência territorial absoluta do juízo de origem, ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência e inexistência de prova concreta de fraude ou simulação. Postula, com isso, a concessão de efeito suspensivo e a reforma da decisão agravada, com a consequente revogação da medida de indisponibilidade do bem.

Contrarrazões foram apresentadas, defendendo a manutenção da decisão agravada. O agravado sustenta que há indícios suficientes de ocultação patrimonial, justificando a cautelar deferida. Aduz que a recente transferência do imóvel em favor de parente direto do devedor, sem demonstração de origem dos recursos ou capacidade financeira do adquirente, indica possível simulação com o intuito de frustrar eventual execução.

Pois bem.

Preliminar.

1.1. Da preliminar de incompetência territorial.

Sustenta o agravante, em sede preliminar, a existência de incompetência territorial absoluta do juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, por entender que a ação deveria ter sido proposta no foro da situação do imóvel ou do domicílio dos réus.

Contudo, tal alegação não se sustenta nos autos. Não há elementos suficientes que comprovem, de forma inequívoca, que os réus da ação originária não possuem vínculo de residência com a comarca onde o feito tramita. O agravante limita-se a apresentar ilações quanto à residência das partes, sem qualquer documento robusto que demonstre a incompetência arguida.

Além disso, não se ignora que a incompetência absoluta pode, em tese, ser reconhecida de ofício. Todavia, no presente caso, a matéria não foi objeto de apreciação pelo juízo de origem, de modo que seu exame, de forma originária por este Tribunal, implicaria indevida supressão de instância, em violação ao princípio do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

A jurisprudência é firme ao exigir que mesmo questões de ordem pública, quando suscitadas pela parte, devem ser oportunamente submetidas à instância competente, sob pena de preclusão consumativa e comprometimento da regularidade procedimental.

Assim, inexistindo elementos concretos que demonstrem a incompetência alegada e tendo em vista a ausência de exame da matéria no juízo de origem,
rejeita-se a preliminar de incompetência territorial
.

É como voto.

Mérito Recursal.

No que tange ao mérito recursal, a
decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos legais do art. 300 do Código de Processo Civil, especialmente diante da verossimilhança das alegações e da urgência representada pelo risco de dissipação patrimonial. A pretensão do agravado não se dirige à efetiva constrição com finalidade executiva, mas à preservação da utilidade de prova a ser produzida, diante de indícios relevantes de que o imóvel rural Fazenda São Luiz, embora formalmente registrado em nome do agravante, pode estar sendo utilizado como instrumento de blindagem patrimonial.

Há nos autos fortes elementos indiciários que justificam a medida cautelar deferida: o imóvel foi recentemente registrado em nome de sobrinho do suposto devedor; não há demonstração da origem dos recursos utilizados na aquisição; e existe correspondência direta entre a existência do débito e o imóvel objeto da medida
, conforme
audio
acostado aos autos de origem.

No que
se refere a alegação de perigo da demora — segundo a qual a manutenção da indisponibilidade violaria o núcleo essencial do direito de propriedade, inviabilizaria negócios jurídicos e geraria insegurança patrimonial — não encontra respaldo em nenhum elemento concreto nos autos.

Ou seja, t
rata-se de formulação genérica e abstrata, sem qualquer comprovação objetiva de que o bem esteja vinculado a atividade produtiva em curso, operação financeira contratada, ou negociação pendente que demonstre dano irreparável ou de difícil reparação.

Assim, está corretamente exercido o poder geral de cautela pelo juízo de origem, especialmente diante do risco de esvaziamento patrimonial do real devedor antes mesmo da propositura da ação principal.

Outrossim, a
alegação de que a propriedade formal do bem está em nome do agravante não é suficiente, por si só, para impedir o deferimento da tutela de urgência. O ordenamento jurídico brasileiro admite, de forma expressa, a relativização da presunção de legitimidade do registro público, quando presentes indícios de fraude ou ocultação, nos termos do art. 792 do CPC. A mera formalidade não é escudo absoluto contra a atuação cautelar do Poder Judiciário quando estiverem em jogo sinais concretos de simulação e prejuízo ao credor.

Ainda nesta senda
, a
indisponibilidade decretada não impede o uso, a fruição ou a exploração econômica do imóvel, restringindo-se apenas à sua livre disposição. O agravante não trouxe qualquer elemento que comprove prejuízo efetivo, como contratos frustrados, perdas negociais ou impossibilidade de cumprimento de obrigações específicas. A alegação de lesão a direito de propriedade foi feita de modo genérico, sem substrato fático objetivo.

A propósito, trago entendimento jurisprudencial deste Egrégio Sodalício, in
verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. AVERBAÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL. FRAUDE SUCESSÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por LIDIANE PERLIN contra decisão da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital que, nos autos da Ação de Nulidade de Escritura Pública nº 1007286-54.2024.8.11.0045, ajuizada por VALCEDIR PAULO PERLIN, deferiu tutela de urgência para impedir a transferência do imóvel matriculado sob nº 1801 do CRI de Lucas do Rio Verde, determinando a averbação da restrição judicial na matrícula do bem até o julgamento final da lide. A agravante alega decadência do direito à ação, validade do registro imobiliário e ausência de risco de dano, pleiteando a suspensão da decisão e o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela de urgência que determinou a
indisponibilidade do imóvel; (
ii
) analisar se a medida judicial afronta os princípios da publicidade registral e da segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela provisória de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.

O agravado apresentou indícios relevantes de simulação na transferência do imóvel, apontando possível fraude sucessória, especialmente diante da declaração da agravante, em inventário anterior, de que o bem pertencia à sua genitora, o que contradiz o registro da propriedade em seu nome.

O poder geral de cautela autoriza a imposição da indisponibilidade do bem como medida adequada para resguardar o resultado útil do processo e prevenir a alienação do imóvel antes da solução definitiva do litígio.

A jurisprudência reconhece que a averbação de indisponibilidade, nos termos do art. 246 da Lei nº 6.015/1973, pode ser admitida como instrumento eficaz de publicidade e segurança jurídica, sem prejuízo à análise posterior da validade do título registral.

A possível alienação do imóvel durante a tramitação do processo poderia comprometer a efetividade da tutela jurisdicional e inviabilizar o direito da parte agravada, justificando a medida liminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A averbação de indisponibilidade de imóvel objeto de ação de nulidade de escritura é admissível como medida cautelar para assegurar a utilidade do provimento final e prevenir fraudes.

A existência de indícios de simulação e fraude sucessória autoriza a imposição de restrição registral, mesmo diante de registro público pré-existente.

O princípio da publicidade registral não afasta a possibilidade de tutela jurisdicional que vise preservar o bem litigioso até julgamento de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 1.227; Lei nº 6.015/1973, art. 246.

Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.391169-0/001, Rel. Des. Marcelo Rodrigues, 21ª Câmara Cível Especializada, j. 05.02.2025, pub. 11.02.2025.

(N.U 1034812-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/05/2025,
Publicado
no DJE 21/05/2025
)

–

grifo nosso

Importante ressaltar, ainda, que e
mbora o agravante sustente ser terceiro estranho à lide, revisitando-se a petição inicial da ação originária, constata-se que foi regularmente incluído no polo passivo, com expressa indicação nominal e endereço, sendo parte formal do processo e, portanto, regularmente submetido à jurisdição.

Do agravo interno interposto
po
r

RAI BOLZAN RAUBER
.

Neste ponto recursal, registro que r
ealizada a apreciação do mérito do recurso de agravo de instrumento
e revogação da tutela recursal anteriormente concedida,
fica prejudicado o
julgamento do
Agravo Interno interposto
.

Com essas considerações, conheço do recurso
de Agravo de Instrumento e
, no mérito,
NEGO
-
LHE PROV
IMENTO
, mantendo a decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência para determinar a indisponibilidade do imóvel denominado Fazenda São Luiz, matrícula nº 4.002 do SRI de Marcelândia/MT
,
restando, via de consequência, prejudicada a análise do agravo interno pela perda superveniente do interesse recursal.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025